Tribunal: TJBA
Processo: 8003697-15.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003697-15.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: GIZELIA PEREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE.
GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS CONFIGURADOS. VALORES EXIGIDOS EM DESCOMPASSO COM O CONTRATO. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, reconhecendo a impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária e determinando a revisão dos valores cobrados.

A embargante, agricultora de baixa renda, alegou ser a propriedade penhorada bem de família rural, com menos de quatro módulos fiscais, explorada pela entidade familiar. Sustentou também excesso de execução, prescrição e abusividade de encargos contratuais.

A sentença reconheceu a impenhorabilidade do bem nos termos constitucionais e legais, bem como a existência de excesso de execução, deferindo a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a concessão da gratuidade da justiça à embargante, à luz da alegada hipossuficiência econômica;
(ii) saber se é possível a penhora de pequena propriedade rural oferecida em garantia hipotecária;
(iii) saber se há excesso de execução decorrente de encargos contratuais desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência é presumida verídica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o apelante apresentado prova em sentido contrário.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família está garantida no art. 5º, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC, sendo aplicável inclusive quando oferecida em garantia hipotecária, conforme fixado pelo STF no Tema 961 da repercussão geral.

Configurado o excesso de execução, uma vez que os valores executados extrapolam em muito a quantia originalmente financiada, revelando desproporção e abusividade nos encargos cobrados, em violação ao princípio da função social do contrato (art. 421 do CC) e aos arts. 6º, IV, e 51, § 1º, III, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A pequena propriedade rural, explorada pela família, é impenhorável, ainda que oferecida como garantia hipotecária, conforme interpretação conferida pelo STF no Tema 961 da repercussão geral."
"2. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência para fins de justiça gratuita, salvo prova em contrário."
"3. É configurado o excesso de execução quando os encargos aplicados conduzem a valor manifestamente desproporcional à obrigação originalmente assumida, em violação à função social do contrato."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.